Tribunal: TJSP
Processo: 2275773-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000215428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275773-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CLARA ISABEL SAETA MOYA, é agravado MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, vencida a terceira
juíza, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 26 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 35472
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2275773-72.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: CLARA ISABEL SAETA MOYA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MM. JUÍZA DRA. LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
Pleito
de
justiça
gratuita.
Preclusão temporal. Artigo 507 do CPC. Não
conhecimento. Prova emprestada. Impossibilidade
de sua utilização. Funções e locais de trabalho
diversos. Recurso conhecido em parte e à parte
conhecida nega-se provimento.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
por CLARA ISABEL SAETA MOYA objetivando a reforma da r.
decisão que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e do pleito feito
alternativamente de diferimento do recolhimento das custas e
despesas processuais, bem como determinou a realização de perícia
técnica. Alega a agravante ser pessoa pobre na acepção jurídica, por
isso não tem condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo do sustento próprio e de seus familiares. Aduz que o custo
da perícia estimada em R$4.000,00 redundará em gastos
significantes de seus vencimentos. No mais, diz que sua situação é a
mesma de diversos servidores do CAPSUL que tiveram seu adicional
de insalubridade cortado de maio de 2012 até dezembro de 2016.
Fala que outros servidores acionaram a Fazenda Municipal e, na
ocasião, a perícia técnica foi dispensada, pois foram juntados laudos
emitidos pela própria requerida e com base neles respectivas ações
foram julgadas procedentes. Pede a reforma da r. decisão que
revogou a justiça gratuita, posto que demonstrado não ter condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de arcar com as custas processuais bem como a revogação da
decisão monocrática que determinou a realização da perícia judicial
(fls. 04).
Recurso processado com a concessão parcial
da tutela recursal (fls. 74/75). A parte contrária apresentou resposta
(fls. 79/84). Os autos foram encaminhados a esta E. Corte,
transcorrendo in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido em parte e à
parte conhecida nega-se provimento.
Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por Clara Isabel Saeta Moya, por meio da qual almeja o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade,
suprimidos
pela
Municipalidade de São José dos Campos, de dezembro de 2014 até
dezembro de 2016, devidamente corrigidos, bem como danos morais
em virtude do não pagamento do benefício no referido período.
Os autos demonstram que, após o pleito feito
na inicial, o benefício da gratuidade judiciária foi deferido às fls. 25
(despacho datado de 19.12.2018).
Mas, em virtude da impugnação da ré dando
conta de que os vencimentos da autora giravam em torno de
R$8.000,00, o benefício foi revogado em 26.08.2019. Ainda, no
mesmo ato, o d. magistrado determinou, de ofício, a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova pericial (fls. 141/142). De consignar que referido “decisum” foi
publicado aos 28.08.2019 (fls. 143), e dele não interpuseram
recurso.
O
perito
apresentou
sua
estimativa
de
honorários periciais no valor de R$4.000,00 (fls. 148).
Ato contínuo, juntada a petição da agravante,
fls. 149/150, informando que obteve prova emprestada dos autos do
processo no 1004944-53.2017.8.26.0577 com situação semelhante.
Assim, a recorrente solicitou “em homenagem a economia e celeridade
processual, requer que seja recebida por esta julgadora a prova emprestada dos
autos do Processo 1004944-53.2017.8.26.057, a saber, laudo pericial, sentença e
acórdão, dispensando-se a prova pericial designada.” (fls. 149).
Ao depois, foi determinada a intimação da ré
para se manifestar (fls. 186). E a Municipalidade não concordou (fls.
188/189).
Em seguida, veio a r. decisão de fls. 190/191
que ao acolher a impugnação da Prefeitura Municipal de São José dos
Campos, indeferiu o “pedido direcionado ao aproveitamento da prova
emprestada”, forte na tese de ausência de identidade de partes,
funções e locais diversos. Ainda, porque “os benefícios da justiça gratuita
concedidos à autora foram revogados por força da decisão proferida a fls.
141/143”, foi a autora intimada para comprovar “pagamento das custas
processuais e da taxa de mandato, em quinze dias.”
A agravante, às fls. 193/194, opôs embargos
de declaração, asseverando “que a falta de manifestação da municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação a proposta de acordo implica em concordância tácita e não
discordância de acordo com o artigo 111 do CC”. No mais, solicitou que a
prova emprestada fosse aceita, porque o documento foi elaborado
pelo médico da própria ré, “atestando que o ambiente do CPS SUL é
insalubre.” Disse ainda, que em outros processos idênticos, daquela
própria Comarca, a perícia judicial fora dispensada. Pediu, por fim,
“os benefícios da assistência judiciária gratuita ou alternativamente que Vossa
Excelência defira o recolhimento das custas ao final.”
Assim, sobreveio a r. decisão ora atacada: “A
anuência que decorre silêncio da parte, prevista no art. 111 do Código Civil,
nem de longe se aplica à hipótese dos autos, na medida em que os direitos
geridos pela Fazenda Pública são indisponíveis, não se admitindo sobre eles,
como regra, transação, conforme requerido pela autora. De efeito, os embargos
de declaração opostos pela requerente a fls. 193/194 possuem nítido caráter
infringente, motivo pelo qual os rejeito. No mais, indefiro pedido de
diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais para o final do
processo, porquanto não se mostra presente nenhuma das hipóteses do art. 5o,
da Lei no 11.608/03. Assim, concedo à autora a derradeira oportunidade para
que cumpra o disposto no item no 3 da decisão de fls. 190, sob pena de extinção
do feito sem resolução do mérito” (fls. 242 dos autos principais).
Por fim, nesta via, vem a autora e pede: a) a
concessão da gratuidade judiciária revogada; e b) a reforma da
decisão monocrática que determinou a realização da pericia judicial.
Pois bem.
Dispõe o artigo 507 do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.”
A benesse da gratuidade judiciária, repita-se,
foi revogada pela r. decisão publicada em 28.08.2019 e contra ela
não foi interposto recurso, configurando-se assim a preclusão
temporal. Assim, diante do que prevê o artigo 507 do CPC, não se
conhece desse pedido.
Ainda que assim não fosse, pela simples
leitura do r. despacho ora recorrido, nota-se que o d. magistrado
sequer falou acerca do pleito da justiça gratuita, razão pela qual,
para que não se configure supressão de instância, referido pedido
não deve mesmo ser conhecido nesta via.
No
mais,
e
apenas
por
apego
à
fundamentação, posto que não foi objeto de pedido no recurso ora
interposto, de fato a questão posta autos não encontra respaldo em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 5o da Lei no 11.608/20031,
razão pela qual o indeferimento do pedido de diferimento do
recolhimento das custas e despesas processuais para o final do
processo deve ser mantido.
Por conseguinte, também quanto ao pedido
1 “Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do
seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela
própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de aproveitamento da prova emprestada, melhor sorte não tem a
agravante.
Isto porque, a parte autora dos autos da
prova emprestada exerce a função de auxiliar de serviços gerais e a
ora recorrente exerce a função de Terapeuta Ocupacional, sem falar
que, conforme bem asseverado pelo d. magistrado “a prova técnica dos
autos mencionados fora realizada nas dependências do Centro de Atendimento
Psicossocial SUL; local diverso, portanto, ao que Clara Isabel Saeta Moya exerce
suas atividades laborais, qual seja, Centro de Atendimento Psicossocial
NORTE” (fls. 109 dos autos principais).
Desse modo, diante de tais circunstâncias,
impossível a utilização da perícia produzida na ação de no
1004944-53.2017.8.26.0577 como prova emprestada nesta demanda,
devendo ser mantida a r. decisão pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Isto
posto,
conhece-se
em
parte
do
recurso e à parte que se conhece nega-se provimento.
Descabidos honorários na hipótese, conforme já decidido pelo C. STJ2.
VERA ANGRISANI
Relatora
2 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2275773-72.2019.8.26.0000
Agravante:
CLARA ISABEL SAETA MOYA
Agravado:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Comarca/Vara: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / 1a VARA CÍVEL
Juíza prolatora: LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.169
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado por
CLARA ISABEL SAETA MOYA objetivando a reforma da r. decisão que,
nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, indeferiu o
pedido de gratuidade judiciária e do pleito feito alternativamente de
diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais, bem como
determinou a realização de perícia técnica. Alega a agravante ser pessoa
pobre na acepção jurídica, por isso não tem condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de seus familiares.
Aduz que o custo da perícia estimada em R$4.000,00 redundará em gastos
significantes de seus vencimentos. No mais, diz que sua situação é a
mesma de diversos servidores do CAPSUL que tiveram seu adicional de
insalubridade cortado de maio de 2012 até dezembro de 2016. Fala que
outros servidores acionaram a Fazenda Municipal e, na ocasião, a perícia
técnica foi dispensada, pois foram juntados laudos emitidos pela própria
requerida e com base neles respectivas ações foram julgadas procedentes.
Pede a reforma da r. decisão que revogou a justiça gratuita, posto que
demonstrado não ter condições de arcar com as custas processuais bem
como a revogação da decisão monocrática que determinou a realização
da perícia judicial (fls. 04).
Recurso processado com a concessão parcial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela recursal (fls. 74/75). A parte contrária apresentou resposta (fls.
79/84). Os autos foram encaminhados a esta E. Corte, transcorrendo in
albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
Acompanho a nobre e culta Relatora quanto ao
não conhecimento do recurso no que tange à concessão do benefício da
justiça gratuita e ao desprovimento em relação ao pedido de afastamento da
prova pericial, porém ouso divergir para determinar o diferimento dos
honorários periciais.
Conforme petição copiada às fls. 23 destes autos,
os honorários periciais foram estimados em R$4.000,00. Por sua vez, as
ficha financeira individual acostada às fls. 14 20 da origem apontam que a
agravante possui renda mensal líquida na faixa de R$3.000,00.
Ou
seja,
relativamente
as
possibilidades
financeiras da recorrente, a verba destinada ao expert representa despesa
elevada (cerca de 33% superior à renda líquida), com grande potencial de
ameaçar o sustento próprio da requerente, bem como o de sua família.
Diante desse cenário, considerando que a perícia
técnica é crucial para o deslinde do feito e que no ordenamento jurídico
pátrio impera o princípio constitucional do acesso à Justiça, entendo que o
diferimento das custas e despesas processuais se impõe, ainda que fora das
hipóteses previstas na legislação estadual, a fim de possibilitar que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha seu pleito adequadamente apreciado pelo Poder Judiciário.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, divirjo em
parte da i. Relatora Sorteada, para dar parcial provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
102E0963
8
10
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1032C425
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2275773-72.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.